Tribunal: TJDFT
Processo: 0751085-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751085-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANA DE OLIVEIRA ROSA AGRAVADOS: JUAREZ DE PAULA SANTOS, CARLA FERNANDA OLIVEIRA REZENDE DE PAULA SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se depreende do detido cotejo dos autos do cumprimento provisório de sentença subjacente, os valores pertinentes à desconstituição de penhora que perfazia o objeto deste agravo restaram desbloqueados pelo Juízo de origem[1]. Destarte, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 210756520 (fl. 383), Cumprimento Provisório de Sentença no 0745565-05.2022.8.07.0001.